Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende desnecessárias outras provas, além das colacionadas ao processo, para formação de seu livre convencimento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.